Tribunal: TJMT
Processo: 1021526-80.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021526-80.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HANDERSON GONCALO EVANGELISTA - CPF: 016.225.771-67 (RECORRIDO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (RECORRENTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Acolho os Embargos Declaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia para divergir do D. Relator e acolher os embargos, condenando a parte agravante ao pagamento da multa legal (CPC, art. 1.021, §4º). Tendo sido julgado por unanimidade improvido o agravo interno, impositiva a aplicação da multa. Nesse sentido: (N.U 1034150-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025). DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DO ART. 1021, § 4º, DO CPC NÃO APLICÁVEL – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1022 do CPC.

2. Configura omissão a ausência de manifestação do julgado sobre pedido expresso de aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, formulado nas contrarrazões ao agravo interno.

3. A aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC não é automática e não decorre do mero desprovimento unânime do agravo interno, exigindo-se que o recurso se mostre manifestamente inadmissível ou protelatório.

4. O exercício regular do direito constitucional de petição, mediante a interposição de recurso previsto em lei, sem intuito manifestamente protelatório ou abusivo, não enseja a aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HANDERSON GONÇALO EVANGELISTA
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA
, mantendo a decisão monocrática que reduziu o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O embargante alega omissão no julgado quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do Código de Processo Civil, expressamente formulado em suas contrarrazões ao agravo interno (Id 275791352).

Em contrarrazões aos embargos declaratórios, a embargada sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, argumentando que o agravo interno interposto não teve caráter protelatório, mas apenas representou o exercício regular do direito de petição. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC não é automática, não decorrendo do mero desprovimento unânime do agravo interno.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, verifico que assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão. De fato, nas contrarrazões ao agravo interno (Id 275791352), o ora embargante formulou pedido expresso de aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, sobre o qual o acórdão embargado não se manifestou.

Dispõe o referido dispositivo legal:

"Art. 1021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

A aplicação da multa prevista no dispositivo legal acima transcrito pressupõe que o agravo interno seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. Além disso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penalidade não é automática, exigindo-se que o recurso se mostre manifestamente protelatório ou abusivo.

No caso em apreço, embora o agravo interno tenha sido desprovido por unanimidade, não vislumbro caráter manifestamente protelatório ou abusivo na sua interposição. A parte agravante, ora embargada, limitou-se a exercer seu direito constitucional de petição, buscando a reforma da decisão monocrática que lhe foi desfavorável.

Conforme bem destacado nas contrarrazões aos embargos declaratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que
"a penalidade prevista no § 4º do art. 1021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime"
(EDcl no AgInt no AREsp 1495380/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

Assim, ainda que o acórdão embargado tenha sido omisso quanto ao pedido de aplicação da multa, entendo que, no mérito, tal penalidade não é cabível no caso concreto, pois não restou configurado o caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do agravo interno interposto pela embargada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, mas sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao agravo interno, sem aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025